Tribunal: TJMT
Processo: 1038241-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1038241-45.2020.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargante: ANCELMO LOPES DE SOUZA.
Embargado: MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.
Data do Julgamento: 19/10/2021.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EVIDENCIADA - EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES - CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1- Constatada a contradição e a omissão, há se de ser sanado o vício apontado e retificados os termos do acórdão.
2- Embargos de declaração com efeitos infringentes conhecidos e acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038241-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANCELMO LOPES DE SOUZA - CPF: 959.479.301-53 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EVIDENCIADA - EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES - CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1-

Constatada a contradição e a omissão, há se de ser sanado o vício apontado e retificados os termos do acórdão.

2-

Embargos de declaração com efeitos infringentes conhecidos e acolhidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021